Tribunal: STF
Processo: RE 91392
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- Acidente do trabalho. Decisão tomada por maioria de votos, em grau de apelação, não tendo as recorrentes interposto embargos infringentes. Aplicação da Súmula 281. O acolhimento da argüição de relevância não implica o ulterior conhecimento do recurso extraordinário, consoante dispõe o inciso X, do § 4º, do art. 308, do Regimento Interno.